Tribunal: TJES
Processo: 5000458-13.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-13.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO SANTOS MIRANDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO ALIENADO ANTES DA PENHORA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Aguinaldo Santos Miranda
contra decisão do Juízo da
1ª Vara de Iúna/ES
que indeferiu pedido de tutela de urgência nos
Embargos de Terceiro nº 5001048-49.2025.8.08.0028
, opostos em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo (SICOOB Sul-Serrano)
e
Jorge Dias
, visando afastar a penhora sobre o caminhão
Mercedes-Benz modelo 1418
, alegadamente adquirido em
2018
, antes da restrição judicial imposta em
fevereiro de 2025
no
Cumprimento de Sentença nº 5001046-84.2022.8.08.0028
. Nas contrarrazões, a parte agravada impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido tacitamente ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Tribunal pode conhecer, em sede recursal, a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões; e
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, em razão da alegada posse legítima e anterior à penhora de bem adquirido de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões não é conhecida, pois, conforme o art. 100 do CPC, compete ao juízo de primeiro grau apreciar, originariamente, o mérito da concessão ou não do benefício, sob pena de
supressão de instância
.

O deferimento tácito da gratuidade na instância recursal possui natureza instrumental, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp 440971/RS)
, não implicando reconhecimento definitivo da hipossuficiência do requerente (art. 99, § 2º, do CPC).

Nos termos do art. 678 do CPC, demonstrada a posse ou o domínio do terceiro em momento anterior à constrição judicial, deve o juiz suspender os atos expropriatórios incidentes sobre o bem litigioso.

A
Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV)
, datada de
31/10/2018
, com firma reconhecida, comprova a aquisição e posse anterior do agravante sobre o caminhão, cuja penhora ocorreu apenas em
18/02/2025
, em execução ajuizada contra terceiro.

A boa-fé do terceiro adquirente presume-se quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da restrição judicial e sem registro impeditivo no órgão de trânsito, conforme precedentes do
TJES (AI nº 5003299-95.2023.8.08.0000; AI nº 5000690-13.2021.8.08.0000)
.

A controvérsia não versa sobre impenhorabilidade por destinação do bem, mas sobre a
ilegitimidade subjetiva da constrição
, que atingiu patrimônio de quem não integra a relação processual executiva, nos termos dos arts. 647 e 674 do CPC.

Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção da penhora, é devida a concessão da tutela provisória para suspender o ato constritivo até decisão final nos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo de primeiro grau apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, sob pena de supressão de instância.

O deferimento tácito da gratuidade de justiça em grau recursal tem caráter instrumental, viabilizando o processamento do recurso sem decisão definitiva sobre a hipossuficiência.

Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando comprovada a posse ou domínio do bem móvel em data anterior à restrição judicial.

É cabível a tutela de urgência em embargos de terceiro quando comprovados a anterioridade da posse e o risco de dano decorrente da constrição indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, 100, 300, 647, 674, 678 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp 440971/RS; TJES, AI nº 5003299-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10/07/2023; TJES, AI nº 5000690-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000458-13.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
AGUINALDO SANTOS MIRANDA

AGRAVADOS:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO E JORGE DIAS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
AGUINALDO SANTOS MIRANDA
contra a r. decisão do id. 70736442 dos autos de origem,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, nos autos dos “Embargos de Terceiro” registrados sob o n. 5001048-49.2025.8.08.0028, manejados pelo agravante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
e
JORGE DIAS.

Em contrarrazões (id. 16279801), a agravada impugna a gratuidade de justiça. Passo ao exame da matéria em razão da sua precedência em relação ao mérito recursal.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em contrarrazões (id. 16279801), a agravada impugnou a justiça gratuita postulada pelo agravante.

Contudo, o pedido não merece acolhida.

Convém ressaltar que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação à gratuidade de justiça ocorre após o deferimento do benefício, no entanto, na hipótese em exame, a questão não comporta análise de mérito por este Órgão Julgador, sob pena de flagrante supressão de instância.

Esclareço que o Agravo de Instrumento foi conhecido por esta Relatoria com base no entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a omissão do magistrado quanto ao pleito de gratuidade de justiça enseja seu deferimento tácito (AgRg nos EAREsp 440971/RS)

Tal deferimento, contudo, possui natureza instrumental, prestando-se a viabilizar o exercício do direito de recorrer e a marcha processual, suprindo a omissão do Estado-Juiz, mas não se confunde com uma eventual decisão de mérito que tenha exaurido a análise sobre a real condição de hipossuficiência do postulante, conforme exigido pelo art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos de origem que o douto Juízo
a quo
, de fato, não proferiu qualquer decisão analisando os pressupostos para a concessão da benesse.

Dessa forma, a análise originária da impugnação por este Sodalício usurparia a competência do Juízo de primeiro grau, notadamente porque a recorrida, ora embargada nos autos de primeira instância, suscitou exatamente essa questão em sua impugnação aos Embargos à Execução (id. 75363206).

Ante o exposto,
não conheço
da impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em seu recurso
(id. 14510344), alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em “error in judicando”, ao indeferir tutela de urgência nos embargos de terceiro com fundamento no art. 833, V, do CPC, que trata de impenhorabilidade de instrumento de trabalho do executado, desconsiderando que o recorrente não é parte na execução.

Argumenta que adquiriu o veículo objeto da constrição em 2018, mediante contrato de compra e venda com firma reconhecida, muito antes da penhora efetivada em fevereiro de 2025, configurando posse legítima anterior à constrição, conforme ATPV com firma reconhecida à época.

Sustenta que a ausência de imediata transferência documental decorreu do estado de sucata do bem à época da compra, sendo necessária sua completa reestruturação para posterior regularização perante o Detran, o que somente foi possível anos depois.

Salienta que o bem está diretamente vinculado à atividade profissional do agravante, transportador de cargas agrícolas, conforme comprovado por notas fiscais de junho de 2025, contendo o nome e CPF do agravante, a placa do caminhão e valores superiores a R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), demonstrando habitualidade e uso econômico do bem.

Defende que a alegação de motoristas distintos não afasta a posse nem o uso econômico do agravante, pois é comum a cessão da condução sob sua supervisão.

Aduz que a decisão de indeferimento gera grave desproporcionalidade, pois o valor da execução (R$ 37.340,39 – trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) é muito inferior ao valor de mercado do caminhão, avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), violando o princípio da menor onerosidade.

Aponta que estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, com demonstração da probabilidade do direito, pela posse legítima e anterioridade da aquisição, e do perigo de dano irreparável, pela paralisação da atividade econômica do agravante, privando-o de seu único meio de subsistência.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento da tutela de urgência.

Contrarrazões no id. 16279801, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante se irresigna contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

Aguinaldo Santos Miranda, devidamente qualificada nos autos, interpôs o presente embargos de terceiro em desfavor de Jorge Dias – Cortes e Transportes e Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul-Serrano, ambos igualmente qualificado nos autos.

Narra o autor atuar como motorista, trabalho este utilizado para sustentar sua família, razão pela qual em 2018 adquiriu do embargado Jorge Dias o caminhão Mercedes-Benz modelo 1418 com o objetivo de remontá-lo, pois estava em condições precárias, momento este em que foi assinado o recibo de compra e venda com reconhecimento de firma.

Esclarece que devidos às condições físicas do caminhão, a transferência junto aos órgãos de trânsito não pôde ser feita de imediato, procedimento este que seria concluído após a remontagem e regularização do veículo.

Relata, todavia, ter sido o caminhão objeto de restrição judicial nos autos da execução nº 5001046-84.2022.8.08.0028 ajuizada pelo Banco embargado.

Argumenta ter adquirido o veículo de boa-fé, sendo a medida judicial desproporcional, pois a execução contra o réu é de R$ 37.340,39 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), enquanto o valor de mercado do caminhão gira em torno de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que revela uma discrepância acentuada e desnecessária na extensão da penhora.

Por fim, sustenta não existir vínculo com a dívida cobrada no processo de execução, bem como adquiriu o veículo antes do início daquele processo, fato este que evidencia sua boa-fé.

Portanto, em sede liminar, pugna pela suspensão da penhora incidente no caminhão em discussão.

Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Decido (fundamentação)

Em análise aos autos, observo que durante o curso do cumprimento de sentença, tombado sob o nº 5001046-84.2022.8.08.0028 (ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul-Serrano e em desfavor de Jorge Dias – Cortes e Transportes), mais precisamente em 18/02/2025, foi imposta restrição no veículo Mercedes-Benz modelo 1418 de placas identificadoras MPJ9307, que constava no sistema Renajud sendo de propriedade do executado Jorge Dias – Cortes e Transportes.

O embargante, por sua vez, sustenta ter adquiriu o veículo em 2018, portanto em momento anterior a restrição imposta por este Juízo. Por esta razão, pugna pelo levantamento da restrição imposta ao veículo em discussão neste processo.

Nos termos do art. 300 do CPC, haverá concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, são requisitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que ausentes, impedem a tutela pretendida.

Em relação ao primeiro requisito, qual seja, probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações, observo ter o embargante demonstrado, pela documentação carreada nos autos, ter em 31/10/2018, adquiriu o veículo em discussão, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao passo que a autorização para transferência possui firma reconhecida na mesma data, conforme se nota no Id. 70269857.

Ocorre, todavia, que a pretensão da parte embargante, neste momento, não deve ser acolhida. Explico.

Embora se alegue ser o caminhão sua ferramenta de trabalho, não há prova efetiva de que o embargante exerça atividade autônoma atualmente com o veículo. Ao contrário: os documentos de Ids. 70269874, 70269877 e 70269883 constam como motoristas terceiras pessoas estranhas.

A jurisprudência do Tribunal Capixaba exige demonstração clara e atual da utilização direta e pessoal do bem como ferramenta de trabalho, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIAL À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Observa-se que as alegações apresentadas pela executada, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de vendedora de tecidos não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, sobretudo porque apenas se observa no Id. 1962509 algumas imagens contendo sacolas no veículo, o que, por si só, não comprovam que o veículo seria imprescindível para o exercício laboral.

2. Por mais útil que o referido veículo possa ser, caso fosse imprescindível as atividades da executada estariam impossibilitadas, o que não se aplica ao presente caso concreto, considerando que a parte pode se utilizar de outros meios de locomoção para exercer o seu mister, não se tratando de exercício de atividade profissional cujo veículo seria utilizado como ferramenta de trabalho.

3. Recurso conhecido e desprovido.

TJES – Agravo de Instrumento nº 5007270-59.2021.8.08.0000 – Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas – Desembargadora Relatora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, data do julgado 04/08/2022.

Assim, em cognição sumária – não exauriente, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado à demora no julgamento da demanda).

Ante o exposto, diante do não preenchimento dos requisitos da tutela cautelar (art. 300 do CPC) indefiro a tutela de urgência.

Citem-se os embargados para no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem, se desejarem, contestação, conforme preconiza o art. 679 do CPC.

Intime-se a parte embargante acerca desta decisão.

Diligencie-se. (id. 70736442 dos autos de origem)

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida do id. 16101778, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

O artigo 678 do Código de Processo Civil estabelece que, sendo a prova da posse ou do domínio do terceiro suficientemente robusta, o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse.

Extrai-se dos autos originários que o agravante, ora embargante, afirma ser possuidor do caminhão “Mercedes-Benz modelo 1418” desde o ano de 2018 e tomou conhecimento de uma constrição judicial no referido bem, oriunda dos autos do Cumprimento de Sentença n. 5001046-84.2022.8.08.0028, que o impediu de concluir a transferência junto ao órgão de trânsito.

Verifica-se que a constrição judicial foi realizada em 18/02/2025, conforme decisão proferida no id. 63436526 dos autos do Cumprimento de Sentença objeto da utilização pelo sistema Renajud, muito posterior à assinatura do recibo de compra e venda do caminhão, constituindo um indicativo de que o recorrente exerce a posse sobre o imóvel desde período consideravelmente anterior ao ajuizamento da execução e à efetivação da penhora.

Ademais, o próprio juízo
a quo
reconhece a probabilidade do direito autoral, consubstanciada na posse do veículo anterior à constrição judicial, por meio da juntada da “Autorização para transferência de propriedade do veículo” (ATPV), datada de 31/10/2018, com firma reconhecida, em que o agravante figurou como comprador e o agravado como vendedor (id. 70269857).

Nesse cenário, o só fato de inexistir prova de que o embargante, ora agravante, não exerce atividade econômica com o veículo não afasta a presunção de boa-fé na aquisição do bem, tampouco a posse por ele exercida, a qual está consubstanciada no documento de transferência.

A tutela aqui buscada não se ampara na impenhorabilidade do bem, matéria afeta à sua natureza ou destinação, como no caso do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, pois a discussão posta pelo terceiro embargante não questiona se o bem, em si, é ou não suscetível de penhora.

O fundamento dos embargos de terceiro reside, na verdade, na ilegitimidade subjetiva da constrição, ou seja, o vício do ato judicial não está na qualidade do objeto, mas no fato de que o gravame, ordenado em processo de execução movido contra outrem, atingiu patrimônio de quem não é parte na relação processual executiva, nos termos do artigo 647 da legislação processual civil.

Nesses termos, a proteção legal visa a resguardar o direito de posse ou propriedade do terceiro de boa-fé, cuja esfera jurídica foi indevidamente alcançada por ato de apreensão judicial.

Em outras palavras, o debate não é sobre a qualidade do bem, mas sobre a titularidade da posse/domínio ao tempo do ato constritivo, consubstanciado no direito do embargante em ver seu caminhão livre da penhora decorre de sua condição de terceiro e da anterioridade de sua posse, e não de eventual característica intrínseca de impenhorabilidade do próprio bem.

Sobre a questão, colaciono os judiciosos entendimentos deste Sodalício:

[...] 4. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo. E, na hipótese dos autos, a embargante anexou documento de autorização de transferência de veículo datada de 19/12/2022, sendo anterior à determinação de restrição via Renajud. 5. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003299-95.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 10/Jul/2023)

[...]
Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel, devidamente comprovada, ocorre antes da inserção de restrição judicial.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000690-13.2021.8 .08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Desse modo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois constatada a probabilidade do direito autoral, conforme acima explicitado, além de existir o perigo de dano, que é inerente ao próprio ato de constrição e aos seus desdobramentos, uma vez que a manutenção da penhora e a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios, com a consequente alienação judicial do bem, representam ameaça concreta e iminente ao direito de posse do agravante, configurando dano de difícil reparação.

Assim, ao menos em cognição perfunctória exigida no caso e sem prejuízo de um reexame da questão pelo magistrado
a quo
após a instrução probatória, em cognição exauriente, deve a decisão ser reformada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, para sobrestar o ato constritivo realizado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5001046-84.2022.8.08.0028.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, para sobrestar o ato constritivo realizado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5001046-84.2022.8.08.0028.